Tribunal: TJSP
Processo: 2036705-60.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo da parte com as razões de decidir. Expressa fundamentação sobre a ausência de cabimento do fundamento da ação rescisória, com destaque expresso acerca do lapso temporal ocorrido entre o conhecimento da prova nova e o julgamento da apelação do Autor. Recurso com intuito manifestamente protelatório. RECURSO DE EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo da parte com as razões de decidir. Expressa fundamentação sobre a ausência de cabimento do fundamento da ação rescisória, com destaque expresso acerca do lapso temporal ocorrido entre o conhecimento da prova nova e o julgamento da apelação do Autor. Recurso com intuito manifestamente protelatório. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR REJEITADO.